Tribunal: TJPA
Processo: 0001012-72.2011.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001012-72.2011.8.14.0107

RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA INQUISITORIAL CORROBORADA. CONFISSÃO DE TERCEIRO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Francisco Pereira de Souza contra decisão que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), em razão de, em concurso de agentes, ter preparado emboscada e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte, alegando inépcia da denúncia e, no mérito, insuficiência de provas e atribuição da autoria a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia; (iii) determinar se é possível o afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao descrever suficientemente a dinâmica delitiva, o contexto fático e o concurso de agentes, possibilitando o exercício da ampla defesa.

4.

Em crimes praticados em concurso de agentes, não se exige individualização minuciosa das condutas, sendo suficiente a descrição da atuação conjunta e do vínculo subjetivo entre os envolvidos.

5.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

6.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo cadavérico e demais elementos periciais que atestam a morte por disparos de arma de fogo.

7.

Os indícios de autoria decorrem de prova testemunhal judicializada, da existência de animosidade entre acusado e vítima e de elementos informativos da fase investigatória corroborados pelo conjunto probatório.

8.

Elementos inquisitoriais podem ser considerados quando corroborados por provas produzidas sob o contraditório.

9.

A ausência de oitiva em juízo de testemunha ocular não invalida seu reconhecimento quando inserido em conjunto probatório harmônico.

10.

A confissão de terceiro, não submetida ao contraditório e dissociada das demais provas, não possui força suficiente para afastar os indícios de autoria do recorrente.

11.

A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica diante da existência de indícios mínimos quanto ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

12.

A análise aprofundada das provas e das circunstâncias qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

13.

O conjunto probatório supera o standard mínimo exigido, mesmo sob uma perspectiva mais rigorosa quanto à superação do in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A denúncia que descreve adequadamente o fato e a atuação conjunta em crime praticado em concurso de agentes não é inepta. 2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, admitindo-se a utilização de elementos inquisitoriais corroborados em juízo. 3. A confissão de terceiro, isolada e não submetida ao contraditório, não afasta o juízo de admissibilidade da acusação. 4. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 41, 395 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC 676.381/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024; TJPA, RSE 0803363-34.2024.8.14.0008, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
, devidamente qualificado nos autos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA que, com fundamento no
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Consta da denúncia que, no dia 24 de julho de 2011, por volta das 09h00min, na zona rural da Comarca de Dom Eliseu/PA, o recorrente, em concurso de agentes com João Paulo Conceição Almeida, teria preparado emboscada e efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Francisco Soares de Oliveira, atingindo-a pelas costas e posteriormente na região abdominal, causando-lhe a morte.

Recebida a denúncia e regularmente instruído o feito, sobreveio decisão de pronúncia, na qual o magistrado singular reconheceu a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, mantendo as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta. No mérito, pugna pela impronúncia do recorrente, ao argumento de insuficiência probatória, destacando que os elementos de autoria seriam predominantemente inquisitoriais e não confirmados em juízo, além de sustentar que a autoria recairia sobre terceiro que teria confessado a prática delitiva.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da denúncia e a existência de indícios suficientes de autoria.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de pronúncia.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II – DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa sustenta a inépcia da denúncia, ao argumento de ausência de individualização da conduta do recorrente.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do
art. 41 do Código de Processo Penal
, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou elementos que permitam identificá-lo, bem como a classificação do crime.

No caso em exame, a peça acusatória descreve de forma suficiente a dinâmica delitiva, imputando ao recorrente, em concurso de agentes, a prática de homicídio mediante emboscada, com indicação do contexto fático, do modus operandi e das circunstâncias que envolvem o delito.

Em se tratando de crime praticado em concurso de agentes, não se exige a individualização minuciosa da conduta de cada participante, bastando a descrição da atuação conjunta e do vínculo subjetivo entre os envolvidos, o que se verifica na hipótese.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a denúncia que descreve a atuação conjunta dos agentes, ainda que sem detalhamento exaustivo de cada ato executório, não é inepta, desde que assegure o exercício da ampla defesa.

PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO
CPP
. VERIFICADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, tendo em vista que o presente pedido de reconsideração foi formulado dentro do quinquídio legal, recebo-o como agravo regimental.

2. A denúncia que descreve os fatos de forma satisfatória, em observância ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, permite o regular exercício da ampla defesa, não pode ser acoimada de inepta.

3. No presente caso, o agravante e mais três corréus foram denunciados pela prática do
crime
de homicídio qualificado, uma vez que, na qualidade de policiais militares, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, após abordagem policial.

4. Destaca-se que, “no caso de crime praticado mediante concurso de agentes, afigura-se dispensável que a denúncia descreva de forma minuciosa e individualizada a conduta de cada Acusado, bastando, para tanto, que a exordial narre o fato principal e as qualificadoras de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa”
(RHC n. 24.183/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz
,
Quinta Turma
, julgado em 17/3/2009, DJe de 13/4/2009).

5. “O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade” (AgRg no AREsp n. 454.084/PR, minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021). Assim, consignada pelo Tribunal de origem a existência de depoimento testemunhal, inviável o trancamento da ação penal pela ausência de justa causa.

6. Ademais, não há ilegalidade no oferecimento da denúncia com esteio em elementos colhidos na fase inquisitorial.

7. De mais a mais, destaco que “o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exige profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ”

(AgRg no RHC 137.438/PR, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)” (RHC n. 147.724/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 26/10/2021). 8. Recurso desprovido.

(RCD no HC n. 676.381/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.) (G.N.)

Destarte, rejeita-se a preliminar.

III – DO MÉRITO

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, para sua prolação, a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna de 1988
.

Passando à análise do caso em apreço, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente pelo Auto de Exame Cadavérico e demais elementos periciais constantes dos autos, os quais atestam que a vítima veio a óbito em decorrência de lesões provocadas por disparos de arma de fogo.

No que concerne à autoria, verifica-se a existência de um conjunto de elementos que, embora não conclusivos, revelam-se suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

Os depoimentos colhidos em juízo apontam para a existência de animosidade pretérita entre o recorrente e a vítima, circunstância confirmada inclusive pelo próprio acusado, evidenciando possível motivação para o delito.

Além disso, os elementos informativos oriundos da fase investigatória, notadamente o reconhecimento realizado por testemunha ocular, indicam a suposta participação do recorrente na prática delitiva, sendo tais elementos corroborados, ainda que indiretamente, pela prova judicial produzida.

É certo que a testemunha ocular não foi ouvida em juízo, circunstância que impõe cautela na valoração de seu depoimento. Todavia, tal elemento não se apresenta isolado, mas integrado a um conjunto probatório mais amplo, que inclui prova testemunhal judicializada e elementos contextuais relevantes.

A conjugação desses elementos revela a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos exigidos pelo
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, aptos a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, a defesa sustenta que a autoria do delito recairia sobre terceiro que teria confessado a prática criminosa.

Entretanto, tal argumento não se mostra suficiente, nesta fase processual, para afastar os indícios existentes em relação ao recorrente.

A referida confissão, além de não submetida ao contraditório no presente feito, revela-se isolada e apresenta inconsistências relevantes quando confrontada com o conjunto probatório, especialmente no tocante à dinâmica do crime e ao número de disparos efetuados.

Dessa forma, não possui força suficiente para, de plano, romper o juízo de admissibilidade da acusação, devendo a controvérsia ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Cumpre registrar que a evolução jurisprudencial tem afastado a aplicação automática do denominado
in dubio pro societate
, exigindo maior rigor na verificação do lastro probatório mínimo.

Todavia, mesmo sob essa perspectiva mais exigente, verifica-se que o conjunto probatório dos autos supera o limiar necessário para a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, não se podendo falar em ausência de indícios suficientes de autoria.

No que tange às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não se verifica, neste momento processual, manifesta improcedência a justificar seu afastamento.

Esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA MANTIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Djeki da Silva Davila contra decisão que o pronunciou por homicídio doloso qualificado (art . 121, § 2º, IV, do CP), em razão de acidente de trânsito com vítima fatal. Sustenta-se, em síntese, (i) a inépcia da denúncia; (ii) a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) a desclassificação para homicídio culposo e (iv) a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de descrição precisa da conduta; (ii) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (iii) apurar se é cabível a desclassificação do crime para homicídio culposo; e (iv) examinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser excluída na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apresentando descrição clara da conduta imputada, com base em indícios de materialidade e autoria, permitindo ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do delito está comprovada por laudo cadavérico, e os indícios de autoria são consistentes, conforme boletim de ocorrência, provas testemunhais e circunstâncias do fato, revelando conduta que, em tese, configura homicídio doloso com dolo eventual.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a impronúncia nessa fase, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A definição entre dolo eventual e culpa consciente demanda exame aprofundado das provas e deve ser feita pelos jurados em plenário, razão pela qual a desclassificação para homicídio culposo nesta fase mostra-se juridicamente inadequada.

A exclusão da qualificadora do art . 121, § 2º, IV, do CP somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto, em que a dinâmica dos fatos sugere, em cognição sumária, a possibilidade de que a vítima foi surpreendida sem chance de defesa, competindo ao Tribunal do Júri avaliar sua presença.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08033633420248140008 30082863, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

No caso concreto, não há como acolher, nesta fase processual, o pedido de afastamento das qualificadoras. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não se mostram suficientes para, de forma inequívoca e incontestável, excluir as circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia.

Não se revela compatível com a sistemática do procedimento do Tribunal do Júri obstar o julgamento popular quando presentes elementos mínimos de plausibilidade da imputação, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026